Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701455-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDVALDO SEBASTIAO DA SILVA, CARVALHO ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal para análise do pedido de desistência do recurso especial. Brasília, DF, em 06 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator